Tribunal: TJPA
Processo: 0004207-18.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004207-18.2019.8.14.0032

APELANTE: WANDSON SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pelo crime de homicídio simples tentado, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou, genericamente, contrariedade à prova dos autos e erro ou injustiça na aplicação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena, no regime inicial fechado ou na negativa de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação do Tribunal, em apelação contra decisão do Júri fundada no art. 593, III, “d”, do CPP, é restrita, em razão da soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

4.

O julgamento popular somente pode ser cassado quando a decisão for arbitrária, teratológica ou inteiramente dissociada das provas dos autos, o que não ocorre no caso.

5.

O veredicto condenatório encontra apoio em elementos probatórios submetidos ao Conselho de Sentença, especialmente nos depoimentos, na confissão quanto à ação física, na prova da materialidade e na apreensão da faca utilizada.

6.

A opção dos jurados pela tese acusatória, em detrimento da legítima defesa e da desclassificação para lesão corporal, não configura decisão manifestamente contrária à prova quando há versão probatória admissível que sustenta o dolo homicida.

7.

A dosimetria deve ser mantida, pois a pena-base foi fundamentada em circunstâncias concretas, houve compensação entre confissão e reincidência, conforme o Tema Repetitivo 585 do STJ, e a redução de 1/3 pela tentativa observou o iter criminis percorrido.

8.

O regime inicial fechado e a negativa de substituição por penas restritivas de direitos são adequados diante da reincidência, das circunstâncias judiciais desfavoráveis, da violência do delito e do quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, arbitrária ou inteiramente dissociada do conjunto probatório. 2. A escolha dos jurados por uma das versões razoáveis constantes dos autos deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos. 3. A compensação entre confissão e reincidência é admitida conforme o Tema Repetitivo 585 do STJ. 4. O regime inicial fechado é cabível quando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam maior rigor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 33, §§ 2º e 3º, 44 e 121, caput; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 741.692/SP, Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, Tema Repetitivo 585.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor de
WANDSON SILVA SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de
homicídio simples tentado
, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial fechado. A condenação decorreu de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, no qual foram submetidas ao Conselho de Sentença as teses acusatórias e defensivas.

Consta da denúncia que, no dia
16/08/2019
,
em via pública do bairro Planalto, no município de Monte Alegre/PA, o acusado teria tentado matar a vítima
WALTER ALVES DE ABREU
, mediante golpes de faca, em razão de ciúmes, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.

Segundo a narrativa acusatória, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, localizaram a vítima no Hospital Municipal e, posteriormente, encontraram o acusado na residência de sua namorada, juntamente com a faca utilizada no crime.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Ministério Público sustentou a condenação pelo crime de homicídio tentado, afirmando a existência de
animus necandi
. A defesa, por sua vez, sustentou a absolvição, sob a tese de legítima defesa própria, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. O Conselho de Sentença rejeitou a tese absolutória e a desclassificatória, reconhecendo que o réu desferiu golpes de faca contra a vítima e que, assim agindo, quis o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo.

A sentença, em observância ao veredicto popular, condenou o réu à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Na dosimetria, fixou a pena-base em 08 anos de reclusão; na segunda fase, compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência; e, na terceira fase, reduziu a reprimenda em 1/3 em razão da tentativa, tornando-a definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão.

A defesa interpôs apelação com fundamento no art. 593, III, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, o direito ao duplo grau de jurisdição e postulando a revisão da matéria, sem desenvolver impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença condenatória, à decisão dos jurados ou à dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que as razões defensivas são genéricas e que o veredicto do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos prestados, na confissão do acusado quanto à ação física e na prova da materialidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ressaltando que a decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, mas resultado da opção soberana do Conselho de Sentença por uma das versões probatórias debatidas em plenário.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. MÉRITO

A insurgência defensiva foi formalmente interposta com fundamento no art. 593, III, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, isto é, sob alegação de erro ou injustiça na aplicação da pena e de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Todavia, nas razões recursais, a defesa limitou-se a invocar genericamente o direito ao duplo grau de jurisdição e a requerer a revisão da matéria, sem indicar concretamente qual ponto da sentença estaria equivocado ou qual prova teria sido frontalmente contrariada pelo Conselho de Sentença.

Ainda assim, considerando a natureza penal da matéria e a necessidade de controle mínimo da legalidade da condenação, passo ao exame das teses que podem ser extraídas do termo recursal e das razões defensivas, especialmente quanto à alegada contrariedade do veredicto à prova dos autos e quanto à dosimetria da pena.

Nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, a atuação do Tribunal ad quem, em sede de apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP, é restrita. Não cabe à instância revisora substituir a convicção dos jurados pela sua própria avaliação do conjunto probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. A cassação do julgamento popular somente se justifica quando a decisão se revela arbitrária, teratológica ou inteiramente dissociada das provas produzidas nos autos.

No caso concreto, não se verifica esse excepcional cenário.

A condenação encontra suporte em elementos probatórios que foram submetidos ao crivo do contraditório e levados ao conhecimento do Conselho de Sentença. A ata de julgamento registra que a defesa sustentou a tese de legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal; contudo, os jurados responderam afirmativamente aos quesitos relativos à materialidade, à autoria e ao dolo homicida, além de rejeitarem a absolvição do réu.

A tese defensiva de legítima defesa, embora juridicamente possível e efetivamente submetida aos jurados, não era a única leitura autorizada pelo acervo probatório. Conforme destacado nas manifestações ministeriais, havia nos autos elementos indicativos de que a vítima foi atingida por golpes de faca, tendo os policiais militares relatado que o acusado foi localizado após o fato, que teria confessado a ação e que a faca utilizada foi encontrada na residência em que ele estava.

A Procuradoria de Justiça também consignou que o réu confessou a autoria delitiva, embora tenha alegado legítima defesa, e que essa versão não encontrou acolhimento pelo Conselho de Sentença, sobretudo diante do local atingido na vítima e dos relatos testemunhais produzidos em juízo e em plenário.

Dessa forma, a conclusão dos jurados pela existência de
animus necandi
não se apresenta desconectada da prova. O uso de arma branca, a dinâmica descrita nos autos e a região corporal atingida constituem elementos aptos, em tese, a autorizar a compreensão de que o agente quis matar ou assumiu o risco de produzir o resultado morte. A circunstância de a defesa haver sustentado versão alternativa — legítima defesa ou ausência de dolo homicida — não torna o veredicto manifestamente contrário à prova, pois o Júri optou por uma das versões razoavelmente extraíveis do conjunto probatório. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA . JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO . DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO . HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório . A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV -
O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

A soberania dos veredictos impede que este Tribunal proceda a novo julgamento do mérito, revalorando a prova para substituir a conclusão dos jurados por entendimento próprio. A decisão somente poderia ser cassada se estivesse completamente divorciada do acervo probatório, o que não ocorre. Ao contrário, o veredicto condenatório possui lastro suficiente nos elementos de prova debatidos em plenário.

Também não prospera eventual inconformismo quanto à desclassificação para lesão corporal. O quarto quesito submetido aos jurados indagou se o réu, ao agir, quis o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, tendo o Conselho de Sentença respondido afirmativamente. Assim, reconhecido o dolo homicida pelo juiz natural da causa, não cabe ao Tribunal afastá-lo quando a conclusão encontra respaldo em versão probatória admissível.

Quanto à dosimetria, a sentença fixou a pena-base em 08 anos de reclusão, acima do mínimo legal previsto para o homicídio simples, considerando desfavoráveis circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, promovendo a compensação entre ambas. Na terceira fase, aplicou a causa de diminuição da tentativa no patamar de 1/3, por entender que o iter criminis percorrido aproximou-se da consumação, resultando na pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão.

Não se identifica ilegalidade manifesta na operação dosimétrica. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi fundamentada em circunstâncias concretas apontadas na sentença. A compensação entre confissão e reincidência observa orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585. A fração de 1/3 pela tentativa, por sua vez, foi justificada pelo grau de aproximação do resultado morte, critério compatível com a análise do
iter criminis
.

O regime inicial fechado também deve ser mantido. Embora a pena definitiva seja superior a 04 e inferior a 08 anos, a sentença consignou a reincidência do acusado e circunstâncias judiciais desfavoráveis, fundamentos que autorizam a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Por fim, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, seja pela natureza violenta do delito, seja pelo quantum da pena aplicada, seja pela reincidência reconhecida na sentença, circunstâncias incompatíveis com os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Assim, inexistindo decisão manifestamente contrária à prova dos autos, erro ou injustiça na aplicação da pena, ou ilegalidade passível de correção de ofício, a sentença deve ser integralmente mantida.

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que condenou
WANDSON SILVA SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026